Tribunal: CARF
Processo: 16327.720170/2021-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720170/2021-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.916 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À
DEDUÇÃO EM PERÍODOS POSTERIORES. OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA.
Diferente da hipótese de juros creditados, na forma disposta nos dispositivos da
Instrução Normativa SRF no 48, de 1998, e § 10, do art. 75, da Instrução
Normativa RFB no 1.700, de 2017, não aplicável ao presente caso, o que dá
causa à obrigação de pagar juros sobre capital próprio é a deliberação dos
sócios ou acionistas nesse sentido, conferindo-lhes os atributos de liquidez e de
certeza necessários para o reconhecimento contábil de uma despesa. É
perfeitamente possível afirmar que há respeito ao regime contábil de
competência quando do pagamento de juros sobre capital próprio apurados de
exercícios anteriores, em exercício posterior no qual se verifique a respectiva
deliberação de pagamento. Não há vedação temporal no art. 9o, da Lei no
9.249/2015, nesse sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao Recurso Voluntário, com o cancelamento integral dos autos de infração
tratados no presente processo, vencidos os conselheiros Marcelo Oliveira (relator), Wilson
Kazumi Nakayama e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar provimento ao
recurso voluntário. Designado o Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, para redigir
o voto vencedor. Julgamento iniciado na reunião de agosto de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720170/2021-02
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Redator Designado.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela Conselheira Miriam
Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 0817/08371, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, fls.
0793/0806, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO.
A observância do regime de competência é condição para a dedutibilidade dos juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido.
Assim sendo, é vedada a dedução como despesa, na apuração da base de cálculo do
IRPJ, desses juros calculados sobre o patrimônio líquido da empresa relativos a
períodos anteriores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2016
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO.
A observância do regime de competência é condição para a dedutibilidade dos juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido.
Assim sendo, é vedada a dedução como despesa, na apuração da base de cálculo do
IRPJ, desses juros calculados sobre o patrimônio líquido da empresa relativos a
períodos anteriores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2016
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. ADIÇÃO A BASE DE CÁLCULO.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo destino do lançamento principal.

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os membros da
6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em negar provimento à
impugnação, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado, para
manter a cobrança dos seguintes tributos com multa de ofício e juros de mora, relativos
ao ano-calendário de 2016:
Para esclarecimento, a autuação trata de exigências de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 0686 e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls.
0692, relativas a fatos geradores ocorridos em 31/12/2016.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
A fiscalização elaborou relatório, onde detalha o procedimento fiscal, fls.
0699/0721.
Em síntese, os créditos foram lançados devido à inadimplência tributária com as
seguintes justificativas, fls. 0799:
Em apertada síntese, o presente lançamento decorre da falta de adição às bases de
cálculo do IRPJ e CSLL, relativo ao ano-calendário de 2016, do excesso de despesas
incorridas com juros sobre o capital próprio, no valor total de R$ 128.366.505,59.
Durante a ação fiscal, a autuada informou que este valor se refere aos JCP distribuídos
aos acionistas calculados com base nos anos-calendário de 2012 a 2015, conforme
tabela a seguir:

No entendimento da autoridade fiscal, este procedimento contraria o artigo 9o da Lei no
9.249/95, já que esta dedução do JCP seria um favorecimento fiscal que dependeria da
opção do contribuinte em utilizar ou não a cada período de apuração, inexistindo
possibilidade de o contribuinte exercer a opção com relação aos anos-calendário
anteriores, ou seja, retroativamente. A par disso, o artigo 29 da IN SRF no 11/1996
determina que a dedução fiscal dos Juros sobre Capital Próprio deve obedecer ao regime
de competência.
A recorrente impugnou a exação, fls. 0749/0766, com a seguinte justificativa, em
síntese, fls. 0799:
Em sua defesa, a autuada alega, resumidamente, que não existe limite temporal para
pagamento de JCP, e que a lei vinculou a dedutibilidade no momento em que são pagos
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

ou creditados, não ocorrendo ofensa ao regime de competência. Afirma que teria agido
em consonância com o artigo 29 da IN SRF no 11/96, pois a dedutibilidade dos JCP
depende da deliberação e do seu efetivo pagamento, fato que só ocorreu em 2016. A
defesa ainda alega que, caso fossem os JCP vinculados em seu cálculo exclusivamente
período-base da deliberação/pagamento/crédito, a lei teria limitado o seu valor apenas à
metade do lucro líquido deste período, e não aos lucros acumulados/reserva de lucros.
.A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão recorrida, pela manutenção do
lançamento.
Cientificada em 25/08/2021, fls. 0815, a recorrente apresentou seu recurso em
20/09/2021, fls. 0817/0837.
A recorrente inicia seus argumentos esclarecendo que de acordo com a autuação
não foi observado o princípio contábil da observância, razão pela qual a despesa com o
pagamento de JCP sobre anos anteriores deveria ser adicionada ao lucro líquido do período e,
assim, majorar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Defende que a autuação é equivocada.
Aduz que não há, na Lei 9.249/1995, qualquer determinação quanto a prazo para
apuração e pagamento do JCP, como também não há qualquer determinação quanto à
obrigatoriedade, para fins de dedução dos JCP, que o pagamento ou crédito seja feito em cada
ano, como entendeu a decisão recorrida, seja em cada exercício social, em cada período-base
fiscal ou em qualquer outro determinado período de tempo.
Afirma que o Fisco não pode acrescentar qualquer limitação temporal à
dedutibilidade do JCP, pois representaria um ilegal transbordamento do texto da Lei, incluindo
condição nela não escrita, o que não é tolerado por pacífica doutrina e consolidada jurisprudência
nos tribunais.
Aduz que o Fisco deve respeitar o Princípio da Legalidade, expresso na
Constituição Federal e no CTN.
Salienta que para fundamentar a exação a decisão de primeira instância utilizou de
recortes de legislação infraconstitucional (IN SRF no 11/1996 e Soluções de Consulta COSIT n.o
27/2014 e 45/2018), de forma equivocada.
Informa que a decisão recorrida, para fundamentar sua decisão, afirmou que a
dedução das despesas de JCP de períodos anteriores não teria observado o princípio contábil da
competência, previsto no art. 177 da Lei no 6.404/1976.
Cita o Parecer Normativo CST no 58/1977, para deixar claro o conceito de regime
de competência.
Pela leitura do Parecer citado a recorrente conclui que a despesa e o pagamento
dos JCP apenas são incorridos pela sociedade quando houver deliberação dos seus sócios e/ou
acionistas neste sentido (obrigação) e, ainda, sob condição de haver efetivo pagamento ou crédito
dos juros, que no caso concreto ocorreu em 2016, ano em que a Recorrente deduziu os valores
referente aos JCP.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

Defende que a dedutibilidade dos JCP depende da sua deliberação e do seu efetivo
pagamento ou crédito, de tal modo que, antes deste último evento, a despesa não existe
fiscalmente, já que a hipótese fática de incidência da norma do art. 9o da Lei no 9.249/1995 é o
pagamento de JCP, significando que a ocorrência desse fato faz parte da materialidade da
incidência da norma.
Aduz que antes da deliberação e do pagamento ou crédito não há o que deduzir e
não há como alegar que o regime de competência não foi observado.
Salienta que o disposto no art. 29, da IN SRF no 11/1996, milita exatamente a seu
favor, ou seja, o JCP será dedutível no período em que este for deliberado e pago ou creditado
aos acionistas, em observância ao princípio da contabilidade.
Defende que os JCP foram pagos conforme determina a Legislação.
Cita doutrina e jurisprudência que estariam a favor de seu argumento.
Por fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
A recorrente anexou decisão da CSRF que, em seu entender, segue seus
argumentos, fls. 0843.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
O litígio, como relatado, decorre da incidência de tributação no pagamento de JCP
pela recorrente.
Para melhor análise deve-se verificar o teor da acusação fiscal:
Para fundamentar a exigência o Fisco alega que o JCP retroativo não tem a mesma
natureza de uma despesa incorrida que deixou de ser contabilizada.
Alega – nesse entendimento – que a dedução de JCP é um favorecimento
tributário e que, por ter essa natureza de favorecimento, depende de opção da contribuinte.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

Conclui que como se trata de uma opção, a cada exercício fiscal, as contribuintes
devem optar por utilizar, ou não, desse benefício, não havendo possibilidade de se exercer essa
opção posteriormente, de forma retroativa.
Assim, o Fisco chega à seguinte conclusão:

Despesa incorrida, que não foi contabilizada em época própria, deve ser
contabilizada assim que verificado o erro de não contabilização; e

JCP não deliberado e não contabilizado em época própria, não é despesa incorrida e
não contabilizada, mas sim despesa inexistente (ou não incorrida). Desta forma, não
faz sentido algum contabilizar uma despesa de JCP que se diz retroativa.
A fiscalização afirma que o JCP é uma despesa inexistente devido aos acionistas
não terem deliberado para que ela ocorresse, não podendo surgir em período de apuração
posterior.
Outra justificativa apresentada pelo Fisco é que o regime de competência é o
mínimo que se deve respeitar.
A fiscalização defende que a contabilização e sua dedução fiscal deveriam seguir
o regime de competência, pois não se enquadraria nas situações em que se permite reconhecer a
despesa de outra forma, diferente daquela decorrente de contraprestação de serviços ou
obrigação contratual.
Desta forma, aduz que como a dedução do JCP só pode valer no pagamento ou no
creditamento dos juros, e que o creditamento representa a contabilização de despesa incorrida, há
que se concluir que o JCP deve seguir o regime de competência.
Termina esse ponto afirmando que, como a empresa não contabilizou os JCP
anteriores a 2016, não se pode permitir que utilize uma base de apuração relativa a tais períodos.
Por fim, tece argumentos afirmando que a conversão do JCP em capital social não
interfere nas premissas estabelecidas.
Já a Recorrente, em síntese, questiona a autuação, devido:
 Ausência de determinação legal;
 Que o pagamento de JCP respeitou o Princípio da Competência.
Com todo respeito, não há razão nos argumentos da Recorrente.
Assim se posiciona a Lei 9.249/95, na época dos fatos:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiária pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
...
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro
de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que
trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no
§ 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas
exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido: (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I - capital social; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - reservas de capital; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - reservas de lucros; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
IV - ações em tesouraria; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
V - prejuízos acumulados. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
...
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital
social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as espécies de ações
previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que classificadas
em contas de passivo na escrituração comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
Como se verifica, o pagamento ou o crédito deve se referir exclusivamente aos
juros incidentes sobre o Patrimônio Líquido do mesmo exercício para o qual se apura o lucro real
em que se fará a dedução.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

Veja que há vários requisitos na legislação acima que, de forma lógica, levam a
definir que o pagamento de JCP deve ocorrer no mesmo exercício de que se trata, para apuração
do lucro real daquele período.
Por exemplo, as seguintes determinações: poderá deduzir, para efeitos da
apuração do lucro real (do período), existência de lucros (do período), computados antes da
dedução dos juros (do período), ou de lucros acumulados e reservas de lucros (do período), em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados (do
período).
Esses requisitos não se referem a juros incidentes sobre o Patrimônio Líquido de
períodos anteriores, e, portanto, a juros incorridos em períodos anteriores.
Novamente, cabe ressaltar que a legislação (caput, art. 9o) acima se refere a uma
faculdade das empresas, quando determina que a pessoa jurídica poderá deduzir os juros pagos
ou creditados.
Não se deve esquecer, por ser regra básica, que mesmo sendo uma faculdade essa
dedução deve observar que em nossa ordem tributária há a obediência ao princípio da autonomia
dos exercícios financeiros e de sua independência, consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no RESP 168379/PR, que decidiu que no sistema de compensação de prejuízos fiscais, a
cada período de apuração do IRPJ corresponde um fato gerador, com base de cálculo própria e
independente, concluindo-se que não é admissível a transferência de valores pertinentes a um
período de apuração de IRPJ, para outro, a não ser mediante expressa autorização legal.
RESP 168379 / PR (04/06/1998) IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAS JURÍDICAS -
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS - LEI No 8.981/95. [...] A vedação do
direito à compensação de prejuízos fiscais pela Lei no 8.981/95 não violou o direito
adquirido, vez que o fato gerador do imposto de renda só ocorre após o transcurso
do período de apuração que coincide com o término do exercício financeiro. [...]
VOTO [...] Esclarecem as informações (fls. 80) que :
[...]. O fato gerador, no seu aspecto temporal, como já demonstrado (supra nos 06/07),
abrange o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro. Forçoso concluir que a base de
cálculo é a renda (lucro) obtida neste período. Assim, a cada período anual corresponde
um fato gerador e uma base de cálculo próprios e independentes. Se houve renda
(lucro), tributa-se. Se não, nada se opera no plano da obrigação tributária. Daí que a
empresa tendo prejuízo não vem a possuir qualquer “crédito” contra a Fazenda
Nacional. Os prejuízos remanescentes de outros períodos, que dizem respeito a outros
fatos geradores e respectivas bases de cálculo, não são elementos inerentes da base de
cálculo do imposto de renda do período em apuração. [...] A questão foi muito bem
examinada e decidida pelo venerando acórdão recorrido (fls. 146/151) e, de seu voto
condutor, destaco o seguinte trecho : [...] Ora, o lucro definido como base de cálculo de
tributos é apurado ou é relativo a determinado período. Se houve prejuízo neste período,
a pessoa jurídica não pagará imposto e contribuição, não lhe assistindo o direito de
transferir para períodos subseqüentes, além do limite legalmente autorizado, tal
prejuízo, com o propósito de reduzir a base de cálculo do tributo em períodos futuros.
Ou seja, a possibilidade de compensação é faculdade que pode ou não ser concedida
pelo legislador, não se podendo falar, desta forma, em confisco ou ofensa ao princípio
da capacidade contributiva, esta não comportando aferição caso a caso e nem se
relacionando com a execução da lei.” (grifos nossos)
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

Para os tributos em questão (IRPJ e CSLL), cada período de apuração – trimestral
ou anual - é único e independente de outro qualquer, possuindo fato gerador e bases de cálculo
próprias.
Nesse mesmo sentido, cabe lembrar que, exceto por determinação legal, as bases
de cálculo desses tributos, de cada período, podem se compor com as receitas e despesas de
trimestres ou anos, sendo o lucro tributável o apurado no período, sob o regime de competência,
com as adições e exclusões autorizadas em lei.
Regime de competência é o critério básico para registro das operações da pessoa
jurídica, com as receitas e despesas incorridas no período base, conforme o princípio da
autonomia dos exercícios financeiros e sua independência.
No presente litígio a recorrente decidiu creditar aos sócios JCP incidentes sobre
patrimônios líquidos de períodos anteriores, mas não é válido esse procedimento, pois se referem
a despesas de anos anteriores, não no período em que foi realizada suas deduções.
São despesas dedutíveis apenas as que se referem aos juros incorridos no ano de
sua contabilização, pois os juros pagos ou creditados devem ser os incidentes sobre o patrimônio
líquido do ano, e não incluam juros incidentes sobre patrimônio líquido de anos anteriores,
conforme o regime de competência e o princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de
sua independência.
Por isso a Lei 9.249/95 determina a subordinação dos JCP ao regime de
competência, pois essa é a regra a ser seguida na tributação, se não houver ressalva em Lei.
Portanto, se em exercícios anteriores não foram pagos ou creditados, como
possibilita a Lei, JCP e se as decisões dos acionistas, na época, não previram esse pagamento,
fica claro que a pessoa jurídica decidiu não exercer sua faculdade ao pagamento ou creditamento
de JCP e não há como deliberação de sócios no presente alterar decisão do passado
Até os sócios dos períodos diversos podem ser diferentes e ter posições diferentes
sobre o pagamento dos JCP.
É de se destacar julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) neste
sentido:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, consequentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente. (Acórdão no 9101-002.180 - Sessão de 20 de janeiro de 2016).
...............................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO. DF CARF MF Fl. 5021 Original Fl. 20 do Acórdão n.o
9101-006.267 - CSRF/1a Turma Processo no 11065.720392/2012-31
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, consequentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o contribuinte pretendeu foi
"criar" em 2010 despesas de juros nos anos de 2006, 2007 e 2009, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a
empresa naqueles períodos passados e que estariam correlacionadas às receitas e aos
resultados daqueles anos já devidamente encerrados. Isso não é possível porque
subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria
contabilidade. (Acórdão no 9101-002.691 - Sessão de 16 de março de 2017).
................................
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, consequentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o contribuinte pretendeu foi
"criar" em 2006 despesas de juros no ano de 2005, despesas que corresponderiam à
remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naquele
período passado e que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano
já devidamente encerrado. Isso não é possível porque subverte toda a lógica não apenas
do princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no 9101-002.778 –
Sessão de 6 de abril de 2017).
Também cabe destaque o posicionamento da Administração Tributária Federal,
razão de reproduzir parte da Conclusão da Solução de Consulta COSIT no 45, de 2018:
21.2. A dedução dos juros sobre o capital próprio somente poderá ser efetuada no
próprio ano-calendário a que se referem os seus limites, sendo vedada a possibilidade
de dedução de valores referentes a períodos anteriores, nos moldes da Solução de
Consulta COSIT no 329, de 2014, e do art. 75, § 4o, da citada IN RFB no 1.700, de 2017;
Vale, também, a pena transcrever recente decisão (14/09/2022), unânime,
constante do Acórdão 1401-005.896;
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2006
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME DE
COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

Aplica-se à legislação de regência de JCP o regime de competência. Neste caso, a
despesa de juros incorre somente no período em que a assembleia decide pelo
pagamento / creditamento do JCP.
Uma vez apurado de acordo com a TJLP incidente no próprio ano, o montante dedutível
de juros sobre capital próprio está limitado a 50% dos lucros. A referência legal à
existência de lucros acumulados e reserva de lucros não implica a autorização legal à
apuração de JCP sobre períodos anteriores, mas tão-somente a possibilidade de
pagamento de JCP caso o montante decorrente da aplicação da TJLP supere 50% dos
lucros do próprio período.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a
Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais
foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva – Relator
...
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
As despesas de juros com capital próprio devem ser confrontadas com as receitas que
formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade. (Acórdão CARF no 9101-004.396, de
11/09/2019). (grifei) Em síntese, diante dos fundamentos expostos, chego à seguinte
conclusão: (i) Aplica-se à legislação de regência de JCP o regime de competência. Neste
caso, a despesa de os juros incorre somente no período em que a assembleia decide pelo
pagamento / creditamento do JCP;
(ii) A dedução de juros sobre capital próprio está limitada à incidência da Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP) no período em que a despesa é incorrida de acordo com o
regime de competência;
(iii) Uma vez apurado de acordo com a TJLP incidente no próprio ano, o montante
dedutível de juros sobre capital próprio está limitado a 50% dos lucros. A referência
legal à existência de lucros acumulados e reserva de lucros não implica a autorização
legal à apuração de JCP sobre períodos anteriores, mas tão-somente a possibilidade de
pagamento de JCP, calculado conforme exposto acima, caso o montante decorrente da
aplicação da TJLP (do próprio período) supere 50% dos lucros do próprio período.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

(iv) Inválida, portanto, a pretensão de deduzir da base de cálculo de IRPJ e CSLL juros
sobre capital próprio relativos à incidência da TJLP em períodos anteriores àquele em
que incorridos de acordo com o regime de competência.

Assim, pelos motivos expostos, nega-se provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do relatório e
voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Voto Vencedor
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Redator Designado.
Com a edição da Lei no 9.249, de 1995, foi introduzida no ordenamento jurídico
pátrio, a possibilidade de pagamento de rendimentos aos acionistas ou quotistas a título de juros
sobre o capital próprio (JCP), podendo tais despesas deduzirem o lucro líquido para fins de
determinação do lucro real das sociedades. In verbis:
“Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.”
Do caput do artigo, uma nota especial e que servirá para o concatenamento das
ideias a seguir é extraída da expressão “...juros pagos ou creditados individualizadamente...”.
Assim, tem-se, nesse instante, o marco para a respectiva dedução, e a conclusão não requer
exercício hermenêutico de maior profundidade. A corroborar este entendimento, além do próprio
tempo verbal dos verbos pagar ou creditar, o início do parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal,
assim prevê:
“Art. 9o (omitido)
§1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros.....
(...)”
Com a publicação da Instrução Normativa SRF no 11, de 21 de fevereiro de 1996,
a então Secretaria da Receita Federal, introduziu, e aqui, inovando em relação ao texto da Lei no
9.249/95, a expressão que passou a ser o objeto da lide. Vejamos (grifos nossos).
“Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de competência,
poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

(...)”
O que nos interessa, nesse instante, é delimitar o que seria a aplicação do regime
de competência para despesas. Como é cediço, despesas possuem duas naturezas. Aquelas pagas
e as incorridas.
Decerto que, para o caso em tela, não estamos tratando de despesas pagas ao
tempo do cálculo, mas, de outro lado, se seriam tais despesas incorridas, a ponto de se atrair a
sua contabilização para o exercício social do qual foram obtidos os elementos para o cálculo.
Retroagindo ao longínquo ano de 1977, a Secretaria da Receita Federal havia
exarado um Parecer (Parecer Normativo CST no 58/772), no qual havia tratado do assunto de
despesas, do qual extraímos os seguintes ensinamentos, aplicáveis até os dias mais recentes:
“4.3 - Finalmente, regime de competência costuma ser definido, em linhas gerais, como
aquele em que as receitas ou despesas são computadas em função do momento em que
nasce o direito ao rendimento ou a obrigação de pagar a despesa.
5. A primeira questão a examinar é a abrangência do que se entende por despesas pagas
ou incorridas (art. 162, parágrafo 1o, do, RIR/75), em cotejo com o momento em que
nasce a obrigação de pagar a despesa, relativo ao regime de competência referido no
item anterior. 5
6. Temos por assente que a obrigação de pagar determinada despesa (enquadrável como
operacional) nasce quando, em face da relação jurídica que lhe deu causa, já se
verificaram todos os pressupostos materiais que a tornam incondicional, vale dizer,
exigível independentemente de qualquer prestação por parte do respectivo credor.
Invariavelmente, tal despesa tem seu valor determinado ou facilmente quantificável.
Este tipo de despesa guarda correspondência com o conceito de despesa consumida no
mesmo exercício social, perfilhado por alguns compêndios de contabilidade.
7. Tais despesas, se pagas no próprio exercício em que nascerem as respectivas
obrigações, são tranquilamente computáveis nesse mesmo exercício, e somente nele.
São as despesas pagas, a que se refere o citado parágrafo 1o do artigo 162 do RIR/75.
Despesas incorridas, de acordo com o mesmo dispositivo legal, e obrigatoriamente
computadas como as pagas, são aquelas que, embora nascida a obrigação
correspondente, o momento ajustado para pagá-las, ou seu vencimento, ou outra
circunstância qualquer, determinam que o respectivo pagamento venha a ocorrer em
exercício subseqüente.” (grifos nossos)
No âmbito judicial, destaco excerto de decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que vai na mesma ordem de ideias sobre a inteligência do que seriam “despesas
incorridas”, quando aquele tribunal tratou sobre a dedutibilidade das despesas com férias de
empregados na declaração do IRPJ (Resp 1.313.879-SP, Rel. Min Herman Benjamin, julgado em
07/02/2013). Ainda que não guarde relação direta com o JCP, a ratio decidendi não é diferente.
“....Despesa incorrida é aquela que existe e possui os atributos de liquidez e certeza. A
legislação autoriza o abatimento dessas despesas na apuração do lucro operacional da
empresa (art. 43 da Lei n. 4.506/1964). Se a lei permite a dedução das despesas pagas e
das incorridas, não só aquelas que já foram efetivamente adimplidas são dedutíveis. Na
legislação tributária, prevalece a regra do regime de competência, de modo que as
despesas devem ser deduzidas no lucro real do período base competente, ou seja,
naquele em que, jurídica ou economicamente, tornarem-se devidas ou em que possam
ser excluídas do lucro líquido para determinação do lucro real. Com a aquisição do

2 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=121603
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

direito às férias pelo empregado, a obrigação de concedê-las juntamente com o
pagamento das verbas remuneratórias correspondentes passa a existir juridicamente para
o empregador de forma líquida e certa. Nesse momento, a pessoa jurídica incorre numa
despesa passível de dedução na apuração do lucro real do ano-calendário em que se
aperfeiçoou o direito adquirido do empregado.” 3 (grifos nossos).
Nas linhas traçadas pelo Parecer Normativo CST no 58/77, os atributos de liquidez
e certeza guardam estreita ligação com a relação jurídica que lhe deu causa. Resta perquirir,
então, se os tais “pressupostos materiais que a tornam incondicional..”, estariam presentes e,
portanto, se o valor seria “exigível independentemente de qualquer prestação por parte do
respectivo credor.”.
Não se olvide que a relação jurídica que dá causa ao direito do acionista ou
quotista receber JCP da sociedade é o art. 9o, da Lei no 9249/96, que não se constitui um direito
originário advindo do regramento societário, ou seja, imanente da Lei das S.A. ou do Código
Civil, no caso das limitadas. Não há obrigação legal (mandatória) para a sua distribuição ou
mínimo legal como observado, por exemplo, para o caso de lucros para as Sociedades Anônimas.
Com efeito, inexiste JCP sem a deliberação de seu pagamento pelos órgãos sociais
competentes. Consequentemente, não se pode afirmar que uma vez calculado o JCP com
parâmetros e figuras contábeis de um determinado exercício social, este fato o transforme,
necessariamente, em “despesa incorrida” umbilicalmente vinculada à competência daquele
mesmo exercício.
Com a assertiva acima, nasce um segundo questionamento. O que fazer, quando
há constituição de um passivo de JCP em um determinado período, cuja deliberação social
ocorre em momento posterior, e a despesa é dedutível naquele mesmo período. Explico:
Ao final de cada exercício social, não raro era (é) a hipótese dos administradores
das sociedades proporem o pagamento de JCP aos acionistas/quotistas, contabilizando a
contrapartida do valor proposto em conta de passivo, valor este que deveria ser deliberado em
assembleia ou reunião de sócios realizada, como regra ordinária obrigatória, nos 4 (quatro)
primeiros meses do ano subsequente, quando são também deliberadas as aprovações das contas
dos administradores e do balanço patrimonial do ano anterior4.
Coube, nesse sentido, à Instrução Normativa SRF no 48, de 22 de abril de 1998
esclarecer a extensão do termo “creditados” do art. 9o, da Lei no 9.249/15. A então Secretaria da
Receita Federal estabeleceu que, para fins de considerar creditado o JCP, não só haveria a
necessidade de individualização dos respectivos beneficiários quando da criação da tal conta de
passivo, como também o recolhimento do Imposto de Renda Retido de Fonte (IRRF), dentre
outras obrigações. Vejamos (com nossos grifos):
“Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o capital próprio,
quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da pessoa jurídica, em
contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível, representativa de direito de
crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do titular da empresa individual.

3
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=0516.cod.#:~:text=
Despesa%20incorrida%20%C3%A9%20aquela%20que,4.506%2F1964).
4 Art. 132, da LSA e art. 1078, da Lei 10.406/02.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

Parágrafo único. A utilização do valor creditado, líquido do imposto incidente na fonte,
para integralização de aumento de capital na empresa, não prejudica o direito a
dedutibilidade da despesa, tanto para efeito do lucro real quanto da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 2o O valor dos juros a que se refere o artigo anterior, creditado ou pago, deve ser
informado ao beneficiário:
I - pessoa física, anualmente, na Linha 02 do Campo 6 do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte a que se refere o
Anexo I da Instrução Normativa SRF no 088, de 24 de dezembro de 1997;
II - pessoa jurídica, até o dia 10 do mês subseqüente ao do crédito ou pagamento, por
meio do Comprovante de Pagamento ou Crédito a Pessoa Jurídica de Juros sobre o
Capital Próprio a que se refere o Anexo Único a esta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Ficam convalidados os informes feitos em documento diferente do
referido no inciso II, relativos a juros creditados ou pagos a pessoas jurídicas, entregues
anteriormente a vigência desta Instrução Normativa.
Art. 3o Na hipótese de beneficiário pessoa física, o valor líquido dos juros creditados ou
pagos deve ser incluído na declaração de rendimentos, correspondente ao ano-
calendário do crédito ou pagamento, como rendimento tributado exclusivamente na
fonte.
Parágrafo único. O valor líquido dos juros, creditado à pessoa física, mas não pago até o
dia 31 de dezembro do ano do crédito, deverá ser informado, na sua declaração de bens,
como direito de crédito contra a pessoa jurídica.
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica, o valor dos juros creditados ou
pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime de competência dos
exercícios.
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
EVERARDO MACIEL”
Ou seja, somente quando atendidos os requisitos determinados pela autoridade
fiscal, a constituição do passivo de JCP seria considerada uma forma de “creditamento”,
implicando na possibilidade de sua dedução naquele exercício. Porém, não por se tratar de uma
“despesa incorrida”, mas pela aplicação dos efeitos ao se interpretar o vocábulo “creditado”
insculpido na Lei no 9.249/95. Do ponto de vista contábil, a contabilização daquele passivo
permanece inalterada – uma proposta da administração (provisão), para posterior deliberação de
seu pagamento por parte dos órgãos sociais competentes.
Ainda sobre a matéria, a Receita Federal exarou, posteriormente, a Instrução
Normativa RFB no 1.700/17. Vejamos o § 4o, do art. 75 daquele normativo:
“Art. 75 (omitido)
(...)
§ 2oO montante dos juros remuneratórios passível de dedução nos termos do caput não
poderá exceder o maior entre os seguintes valores:
I - 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros,
caso estes sejam contabilizados como despesa
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

(...)
§ 4oA dedução dos juros sobre o capital próprio só poderá ser efetuada no ano-
calendário a que se referem os limites de que tratam o caput e o inciso I do § 2o.” (grifos
nossos).
Nota-se que o texto não faz referência ao termo “competência”, ou “para fins de”
ou algo parecido a se referir sobre aquilo que pudesse ser entendido como a aplicação do regime
de competência. Pelo contrário, cria expressamente norma de dedutibilidade de uma despesa, via
imprópria para tal imposição.
De outro lado, há aqueles que entendem ser o referido dispositivo normativo,
apenas um reforço do entendimento da autoridade fiscal sobre o conceito do regime de
competência. Conforme já demonstrado acima, não há inobservância ao regime de competência,
posto o JCP decorrer de uma deliberação, momento a partir do qual se materializam os
pressupostos de liquidez e certeza, e, portanto, instante a partir do qual nasce a obrigação.
Por fim, quanto ao limite temporal, o art. 9o, da Lei no 9.249/95 permite o
pagamento de JCP, que deve ser calculado com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), a
ser aplicada sobre o capital próprio “pro rata die”, limitando-se a sua dedução fiscal à metade do
lucro líquido do período-base ou dos lucros acumulados e reservas de lucros, quando pagos.
Além disso, permite imputá-lo ao dividendo. E só.
A possibilidade de contabilização e dedução de JCP em período anterior à efetiva
deliberação é, como comentado anteriormente, uma consequência oriunda de normativo da
Receita Federal que impõe certas condições (IN SRF no 48/98), mas não o pressuposto legal e
material que torna o JCP exigível incondicionalmente por parte do credor – nesse caso, o
acionista ou quotista.
Resumindo, a despesa com o JCP tem o regime de competência determinado a
partir da deliberação dos quotistas ou acionistas. Diferente da hipótese de “creditado”, assim
considerado quando atendidos os requisitos da IN SRF no 48/98, replicados posteriormente pela
IN RFB no 1.700/17.
Na esfera judicial, o STJ vem, consistentemente, julgando essa matéria no mesmo
sentido do aqui exposto, e que pode ser assim resumido: (i) pagamento de JCP é uma faculdade
às sociedades; (ii) nasce como obrigação, quando deliberado pelos órgãos societários; (iii) o
regime de competência tem correlação com o nascimento da obrigação, (iv) a distribuição de
JCP pode ser realizada em anos posteriores ao de sua apuração, por inexistência de limitação
temporal no art. 9o, da Lei no 9.249/15.
Vejamos as ementas de julgados das 1a e 2a Turmas daquele tribunal:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Em síntese, o órgão
fazendário afirma ser ilegal a possibilidade de deduzir da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL as despesas com o pagamento ou creditamento de juros sobre capital próprio de
exercícios anteriores. Outrora, argumenta que não seria possível a dedução de juros
sobre capital próprio de exercícios anteriores, pois a dedução dos juros sobre o capital
próprio somente poderá ser efetuada no próprio ano-calendário a que se referem os seus
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

limites, sendo vedada a possibilidade de dedução de valores referentes a períodos
anteriores, sobretudo porque, os Juros sobre Capital Próprio - JCP - têm natureza de
benefício fiscal pelo qual a lei tributária (art. 9o da Lei no 9.249/95) autoriza a dedução
do lucro líquido do exercício, para fins de apuração do lucro real, dos valores pagos ou
creditados a título de juros de remuneração do capital investido na empresa, traduzindo-
se em mecanismo de política econômica para estimular a aplicação de recursos próprios
no empreendimento, em detrimento de recursos de terceiros.
2. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a
distribuição de juros sobre capital próprio pode ser realizada em exercício posterior ao
da apuração do lucro, com a dedução da respectiva despesa na apuração do IRPJ/CSLL.
Em se tratando de juros sobre capital próprio, o seu pagamento decorre necessariamente
da deliberação do órgão societário, momento em que surge a respectiva obrigação.
Sendo assim, ao ser constituída a obrigação de pagamento, é realizado o
reconhecimento contábil pela companhia de acordo com o regime de competência, de
modo que é perfeitamente possível afirmar que há respeito ao regime contábil em
comento quando do pagamento de juros sobre capital próprio de exercícios anteriores.
3.Com isso, para apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se o contribuinte for tributado pelo
regime do lucro real, os juros sobre capital próprio devem ser registrados contabilmente
como receita financeira, não possuindo natureza de lucro ou de dividendo. Os
dividendos têm previsão na Lei n. 6.404/1976, em que se determina a obrigatoriedade
de sua distribuição mínima, por meio da remuneração em dinheiro dos sócios/acionistas
em razão da aplicação de seu capital, estabelecendo-se condições para as sociedades
abertas para a constituição e destinação daqueles recursos.
4. Nesse sentido, os juros sobre capital próprio, de acordo com a Lei n. 9.249/1995,
apresentam-se como uma faculdade à pessoa jurídica, que pode fazer valer de seu
creditamento sem que ocorra o efetivo pagamento de maneira imediata, aproveitando-se
da capitalização durante esse tempo. Além do mais, ao contrário dos dividendos, os
JCPs dizem respeito ao patrimônio líquido da empresa, o que permite que sejam
creditados de acordo com os lucros e reservas acumulados.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1978515 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES)”
(...)
“TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO.
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
AO
DA
REALIZAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada
no sentido de que é lícita, a partir do ano calendário 1997, a dedução dos juros sobre
capital próprio mesmo em relação a exercícios anteriores àquele em que realizado o
lucro da pessoas jurídica.
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp1971537/ SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
Relator Ministro GURGEL DE FARIA)
No âmbito deste CARF, este Conselheiro alinha-se, portanto, ao entendimento
sintetizado no Acórdão 9101-006.267, de onde se extrai a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

RECURSO ESPECIAL FAZENDÁRIO. OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DAS
PRÓPRIAS AÇÕES. DESISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS. ART. 78,
§5o, RICARF/2015
A desistência apresentada pela Contribuinte acerca das exigências decorrentes da
operação de aquisição das próprias ações implica a insubsistência das decisões
administrativas que lhe forem favoráveis, nos termos do artigo 78, §5o, do
RICARF/2015. Recurso Especial da PGFN provido para restabelecer a qualificação da
penalidade afastada no acórdão recorrido.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À DEDUÇÃO
EM PERÍODOS POSTERIORES. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
REGIME DE COMPETÊNCIA TENDO EM VISTA QUE NÃO SE ENQUADRA
CONTABILMENTE COMO DESPESA. Diante da inexistência de vedação legal da
dedução do pagamento ou do crédito de juros sobre capital próprio de períodos
anteriores, não há como se proibir tal forma de dedução. Ademais, ainda que haja uma
indução por atos infralegais da Receita Federal para registro dos juros sobre capital
próprio como despesa para quem os paga ou credita, as normas contábeis expressamente
dizem que não se trata conceitualmente de despesa. Não tendo natureza de despesa, não
há que se falar em necessidade de observância do regime de competência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer dos Recursos Especiais. No mérito, acordam
em: (i) por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional; e (ii)
por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso do
Contribuinte, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Carlos Henrique de Oliveira que
votaram por negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.” (grifos nossos).”
A partir deste ponto, deixo de tratar da questão controversa sobre a contabilização
diretamente à conta de resultados do exercício ou de lucros acumulados, não objeto do processo.
Tal discussão nasce com a edição da Deliberação CVM 207/96, que permanece com o ICPC 08
(Deliberação CVM 683/12, posteriormente revogada pela Deliberação CVM 143/22), cuja
exigência seria pela contabilização das despesas de JCP no patrimônio líquido.
As normas da IN SRF no 96/11, passando pela IN no 1700/17 e do atual ECF,
resolvem o imbróglio. Em caso de contabilização das despesas em contas de patrimônio, a
exclusão pode ser feita via Lalur e Lacs. Se contabilizadas à conta de resultado, nenhum ajuste
necessitará ser realizado naqueles demonstrativos. O que importa, ao fim e ao cabo, é saber se as
despesas ou a exclusão são dedutíveis para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, matéria já tratada ao longo deste voto.
Finalmente, pelas razões anteriormente expostas, voto por DAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário.
(Documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720170/2021-02

Fl. 923
DF CARF MF
Original